Tribunal: TJMT
Processo: 1012095-19.2024.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012095-19.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CREUZA DE FATIMA LUIZ - CPF: 207.591.001-44 (APELANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO –
CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA (“SOB MEDIDA – CONTRATAÇÃO”)
– AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA CONTRATAÇÃO – EXTRATO BANCÁRIO QUE REVELA MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA – EXISTÊNCIA DE FRAUDE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RESTRIÇÃO PREEXISTENTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se configura nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença, ainda que sucinta, examina os argumentos centrais e apresenta motivação suficiente para o deslinde da causa (art. 489, §1o, CPC).

Na relação de consumo, incumbe ao fornecedor comprovar a regularidade da cobrança e a existência de contratação quando o consumidor nega a dívida (art. 14, §3o, I e II, CDC; art. 373, II, CPC).

A ausência de contrato assinado ou de prova idônea de consentimento invalida a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, impondo-se a declaração de inexigibilidade do débito.

A devolução do indébito deve ocorrer de forma simples quando não demonstrada má-fé do fornecedor.

A existência de inscrição preexistente legítima afasta o reconhecimento do dano moral presumido, conforme Verbete Sumular no 385 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CREUZA DE FATIMA LUIZ contra a sentença de Id. m. 299990875, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL No 1012095-19.2024.8.11.0003, movida em face de ITAU UNIBANCO S.A., julgou improcedentes os pedidos constantes na exordial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, observada a suspensão da exigibilidade, em virtude da assistência judiciária concedida.

Nas razões de Id. 299990877, apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, em violação ao art. 489, §1o, do CPC, na medida em que o juízo teria deixado de enfrentar argumentos essenciais, como a ausência de prova inequívoca da contratação.

No mérito, defende a inexistência de relação jurídica, por não haver qualquer documento assinado pela apelante que comprove a suposta renegociação (contrato no 379414154), tampouco a contratação de limite de crédito (LIS), sendo inaceitável presumir-se a legitimidade da dívida com base em documentos unilaterais.

Aduz que a conduta abusiva do banco, ao promover a negativação sem prévia notificação ou comprovação do vínculo jurídico, especialmente contra consumidora idosa e hipervulnerável.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para que seja declarada a inexistência do débito
sub judice
, bem como o reconhecimento da indenização por danos morais no valor sugerido de R$14.120,00, além da restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Subsidiariamente, pugna pela decretação de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 299990880, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, proposta por CREUZA DE FÁTIMA LUIZ em face de ITAÚ UNIBANCO S.A., tendo por objeto a negativação do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, decorrente de suposta dívida no valor de R$2.931,92, atribuída a contrato bancário de renegociação que a autora afirma jamais ter celebrado.

O Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a licitude da negativação e a inexistência de dever de indenizar.

Inconformada, a parte apelante sustenta que a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1o, do CPC, ao deixar de enfrentar os pontos centrais da controvérsia, em especial, a ausência de contrato assinado ou de consentimento inequívoco para a renegociação da dívida.

No mérito, reconhece a manutenção de conta corrente junto à instituição financeira, porém impugna, com veemência, a existência do contrato de renegociação que originou a inscrição em órgão de proteção ao crédito, asseverando que não houve contratação nem autorização válida para a operação lançada pelo banco em sua conta corrente.

Pois bem.

Da preliminar de nulidade da sentença.

A leitura atenta da sentença revela que o Magistrado
a quo
, embora de forma concisa, examinou os argumentos expostos pelas partes e motivou adequadamente sua conclusão, ainda que tenha adotado fundamentos diversos do defendido pela ora apelante.

Consignou que a autora reconheceu a titularidade da conta, que houve crédito em sua conta corrente no valor correspondente ao contrato impugnado, e que, no seu entendimento, a prova produzida nos autos seria suficiente para legitimar a inscrição negativa.

Como já sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação da sentença não precisa se manifestar exaustivamente sobre todos os pontos suscitados pelas partes, desde que sejam enfrentadas as questões essenciais ao deslinde da causa.

Nesse sentido:

“se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada”
( AgInt no REsp 1.584.831/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 21/6/2016)..”

Assim, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, porquanto não se verifica ofensa ao art. 489, §1o, do CPC ou ao art. 93, IX, da Constituição da República.

Do mérito.

Conforme já relatado, a controvérsia cinge-se à validade de inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, decorrente do contrato de renegociação de dívida no 379414154, lançado em sua conta corrente no valor de R$2.931,92, sob a rubrica “SOB MEDIDA – CONTRATAÇÃO”, na data de 15/12/2020.

A relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência da regularidade da cobrança é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, ante a negativa da contratação por parte do consumidor, repousa sobre a ré a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável ao autor a produção de prova negativa de justa causa para os débitos.

Na hipótese dos autos, a seguradora recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, tanto pela distribuição da carga que trata o inciso II do artigo 373 do CPC, quanto pela relação consumerista havida entre as partes.

Embora conste no extrato bancário o lançamento “SOB MEDIDA – CONTRATAÇÃO” no valor de R$2.931,92, em 15/12/2020, não há qualquer prova de que a autora tenha anuído expressamente com tal operação.

O banco não apresentou o contrato assinado, nem gravação de voz, aceite por aplicativo, ou outro meio legalmente idôneo para validar a manifestação de vontade da consumidora. A documentação apresentada resume-se a
prints
do sistema interno da instituição financeira e extrato bancário com lançamento contábil automático.

O comportamento financeiro demonstrado no extrato de dezembro/2020 (Id.299990856 - pg. 116) é atípico comparado aos demais meses, uma vez que não houve somente o depósito do valor pago a título de INSS, mas várias contratações de crédito consignado, depósitos via TED, estornos dos TED e reiterados saques sucessivos. Ademais, constata-se que o valor lançado como “contratação” foi absorvido automaticamente para cobrir saldo devedor — sem gerar qualquer disponibilidade de crédito à autora, reforçando a tese de rolagem unilateral de dívida pelo banco.

Assim, diante da negativa de contratação e da ausência de comprovação do ajuste nos autos, afigura-se injustificada a cobrança, sendo impositiva a decretação de inexigibilidade do débito e a devolução dos valores cobrados indevidamente, contudo, na forma simples, a serem apurados em liquidação de sentença.

É pacifico o entendimento de que a repetição do indébito em dobro exige a demonstração de má-fé ou ausência de justificativa plausível por parte do fornecedor.

Neste sentido:

“É cediço que aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento ilícito, sendo desnecessária a prova do erro para fins de repetição do INDÉBITO nos contratos bancários, todavia, quando não comprovada a má-fé, dita restituição deve ser admitida na sua forma simples, e não em dobro”
(TJMT – 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – REI 41299/2004 – Rel. DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES – j. 21/10/2005, Data da publicação no DJE 10/11/2005).

Na hipótese dos autos, embora reste evidenciada a cobrança indevida, não se infere do conjunto probatório a existência consciente de conduta lesiva que permita inferir má-fé da instituição financeira, ora apelada, razão pela qual deve ser procedida a devolução simples dos valores indevidamente descontados, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros legais de 1% ao mês a contar da citação.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, embora seja incontroverso nos autos que houve a restrição indevida de nome da apelante no rol de maus pagadores, tal fato, por si só, não conduz, de maneira automática, à configuração do dano extrapatrimonial.

No caso, a negativação promovida pelo ITAÚ UNIBANCO em nome da autora, relativa ao contrato no 000000379414154, foi incluída em 11/01/2024 na SERASA. Todavia, conforme pode ser observado no Id. 299990395, a restrição da REALIZE CRÉDITO já constava ativa no momento da negativação feita pelo ITAÚ, reforçando o cenário de preexistência de inscrição legítima, a ensejar a aplicação da Súmula 385 do STJ, que dispõe:

“Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
”

Nesse cenário, com base na existência confirmada de registros anteriores válidos e legítimos não se configura o dano moral presumido decorrente da inscrição promovida pelo banco apelado.

Além disso, a parte autora não logrou êxito em demonstrar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória capaz de violar seus direitos de personalidade, decorrente da cobrança indevida.

Este Tribunal de Justiça vem reiteradamente entendendo pela não configuração do dano moral, nos casos análogos. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
DESCONTO DE SEGURO DE VIDA EM CONTA CORRENTE
– CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DEVOLUÇÃO DE VALORES DEVIDA –
DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO
– AUSÊNCIA DE LESÃO – DEVER REPARATÓRIO AFASTADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – REDISTRIBUIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não restando comprovada a contratação do seguro de vida por parte do autor/correntista do banco, mostra-se devida a devolução dos valores descontados indevidamente. A cobrança indevida gera o direito à restituição simples do indébito ( AgRg no AREsp 357.081/RS), contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.”
(TJ-MT - AC: 10544299020208110041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2023).

Por fim, à luz da parcial procedência do apelo, impõe-se a redistribuição do ônus da sucumbência, nos moldes do artigo 86,
caput,
do Código de Processo Civil.

Considerando que a parte autora sucumbiu quanto ao pedido de indenização por danos morais, ao passo que a requerida/apelante manteve-se vencida quanto a declaração de inexistência da dívida e restituição do indébito – ainda que reformada para ocorrer de forma simples –, é de rigor a repartição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

Assim, condeno ambas as partes ao pagamento, em igualdade de proporção (50% para cada), das custas processuais, despesas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

No tocante à parte autora, que litiga sob o pálio da assistência judiciária, reconheço a suspensão da exigibilidade dos encargos sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Dispositivo.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
declarar a inexistência do débito
decorrente do contrato de renegociação no 379414154, no valor de R$ 2.931,92 (dois mil, novecentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos), determinando ao réu que proceda à
exclusão da inscrição do nome da autora junto aos cadastros de inadimplentes
e à
devolução simples dos valores indevidamente descontados
, a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar do desembolso e de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Redistribuo o ônus sucumbencial, nos termos do art. 86 do CPC, de modo que cada parte arcará com 50% das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa. Suspendo a exigibilidade dos encargos em relação ao autor, beneficiário da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025